Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MÍDIA DIGITAL CONTENDO O DEPOIMENTO DA ESPECIAL DE UMA DAS VÍTIMAS. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ESTUPRO VIRTUAL. PRÁTICA DE ABUSOS SEXUAIS POR MEIO VIRTUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. QUALIFICADORA DO § 1o DO ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. NÃO RECONHECIDA. CIÊNCIA DO RÉU ACERCA DA IDADE DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DA ACAUSAÇÃO PARA CONDENAÇÃO DO RÉU NO ART. 218-B DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 241-B DA LEI N. 8.069/90. NÃO PROVIMENTO. ELEMENTARES NÃO COMPROVADAS. NÃO COMPROVADO QUE O RÉU TINHA CIÊNCIA DA IDADE DAS VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 228, § 2o, DO CP. EMENDATIO LIBELLI. IMPROCEDENTE. CRIME DE EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONCURSO FORMAL. CRIME DE TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO NÃO RECONHECIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO MPDFT. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, ao argumento de quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de juntada aos autos da mídia digital contendo o depoimento especial de uma das vítimas, pois ela foi ouvida em juízo, ocasião em que o órgão de acusação e a defesa tiveram a oportunidade de realizar questionados à ofendida. Os elementos de prova produzidos na fase inquisitorial conferem justa causa para o oferecimento e recebimento da denúncia e devem ser confirmados na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O inquérito policial tem natureza jurídica de procedimento administrativo, de forma que eventual irregularidade em atos praticados durante o curso do inquérito não tem o condão de gerar a nulidade do processo penal superveniente.
3. A juntada de documentos após a primeira audiência de instrução não enseja nulidade processual, haja vista a inocorrência de efetivo prejuízo à defesa, uma vez que a instrução ainda não havia se encerrado. Abriu-se às partes e a Defesa nada requereu na fase de diligências, implicando preclusão consumativa.
4. Para a configuração do estupro virtual, a ocorrência de contato físico direto é dispensável, exigindo-se, por sua vez, tão somente o nexo causal entre o ato praticado, destinado à satisfação da própria lascívia, ainda que por meio virtual, e o efetivo dano à dignidade sexual da vítima.
5. Correta a condenação do réu pelo crime de crime de estupro, na modalidade virtual, pois está devidamente comprovado que o acusado, com a intenção de satisfazer sua lascívia, mediante grave ameaça, coagiu e ameaçou as vítimas a produzir vídeos e fotos praticando diversos atos libidinosos, além de conjunção carnal com terceiros.
6. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
7. Havendo dúvida razoável de que o réu tinha conhecimento sobre a idade das vítimas, mais precisamente que elas eram adolescentes, não é o caso de reconhecer a qualificadora prevista no § 1o do art. 213 do Código Penal.
8. Deve ser mantida a absolvição do réu quanto aos crimes tipificados no art. 218-B do Código Penal e no art. 241-B da Lei n. 8.069/90, diante da dúvida acerca de elementares do crimes, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
9. Improcedente o pedido da acusação de condenação do réu pelo crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual, tipificado no art. 228, §2o, do CP, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.
10. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
11. Correta a condenação pelo crime de tortura (art. 1o, inciso I, alínea “b”, da Lei n. 9.455/1977), pois caracterizado o dolo específico do réu de constranger as vítimas com emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com a finalidade de provocar ação ou omissão de natureza criminosa.
12. Improcedente o pedido do órgão de acusação de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 1o, inciso I, “b”, §4o, II, da Lei n. 9.455/1977, pois não há provas de que o réu sabia que as vítimas eram adolescentes.
13. Para justificar o aumento da pena-base, as consequências do crime devem estar comprovadas nos autos, não bastando a fundamentação genérica de que o crime acarretou abalo psicológico às vítimas, ínsito aos crimes contra a dignidade sexual.
14. Deve ser aplicada a fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva, tendo em vista que o réu praticou diversos delitos de estupro contra as duas vítimas, ao exigir que elas praticassem inúmeros atos libidinosos uma com a outra e com terceiros.
15. No crime de extorsão, embora a obtenção da vantagem econômica seja prescindível para a consumação do delito, tal circunstância é imprestável para justificar a análise desfavorável da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, pois é uma consequência natural e esperado dos crimes contra o patrimônio.
16. Recursos conhecidos. Apelação do MPDFT não provida. Recurso da Defesa parcialmente provido.